Tribunal: TJMT
Processo: 1017220-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017220-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), IZOLINA ANGELA DA SILVA - CPF: 191.355.210-15 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 358.240.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RAZÕES RECURSAIS FUNDADAS EM MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR O PRETENSO PRÉ-QUESTIONAMENTO – NÃO INDICADO QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NITÍDO INTUITO PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017220-50.2019.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1017220-50.2019.8.11.0000) – CLASSE 1689 – CNJ –
SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IZOLINA ANGELA DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo Interno
no 1017220-50.2019.8.11.0000,
à unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pela ora embargante contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, confirmando o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora embargante na origem
(cf. Id no 43012977).

A embargante sustenta que o acórdão embargado negou vigência ao art.
2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, que é a lei de regência da ação de busca e apreensão, e que, ao contrário do que diz os fundamentos decisórios, em nenhum momento dispensa a comprovação da mora à admissibilidade da ação de conhecimento ou de execução, e, ainda nessa perspectiva, diz que, “
por considerar que o acórdão reconhece expressamente a não comprovação da mora no caso
”, também ocorreu a infringência aos

arts. 485, IV, e 486, § 1o, do CPC, pois deveria ser reconhecida a imediata extinção do processo de origem.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para, reconhecida a violação dos artigos, seja dado provimento ao recurso; alternativamente, pede o prequestionamento da matéria recursal (cf. Id no 44457006).

O agravado ofertou contrarrazões de Id no 45482987, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são caracterizados como recurso de fundamentação e abrangência vinculada, exigindo da parte embargante o apontamento claro e preciso, além de efetivamente fundamentado, de que(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, a perfectibilização do pronunciamento judicial.

É certo que, além das citadas hipóteses do art. 1.022 do CPC, admite-se o manejo do recurso para fins de pré-questionamento da matéria recursal, o que, porém, só se presta como justificativa idônea na hipótese em que o acórdão foi omisso quanto à incidência de determinada norma jurídica na lide, afinal, prequestiona-se a interpretação e/ou aplicação da norma que deixou de ser observada ou enfrentada pelo Tribunal de Justiça.

No caso, após revisar as razões decisórias, não localizei qualquer fundamento a motivar a interposição destes embargos, senão a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda, ressaindo daí tão somente o manifesto e exclusivo fim protelatório do manejo do recurso.

Primeiro, embora alegue que os embargos têm a finalidade de pré-questionar a matéria, a própria embargante sinaliza que a questão já foi abordada no acórdão impugnado, porém, não exatamente da maneira que entende ser correta, ou seja, em outras palavras, não se tenciona realmente o pré-questionamento, até porque seria mera redundância a reprodução do entendimento fixado no voto condutor do acórdão, mas sim a prevalência do que a parte defende ser o justo e adequado, o que é inadmissível nessa via recursal.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal suscitado nos embargos no contexto do cenário em que se insere a presente lide:

“(...), a pretensa discussão quanto à validade dos meios adotados pelo autor/exequente para comprovar a mora dos devedores foi peremptoriamente afastada por se revelar inócua, na medida em que, “
considerando a conversão do feito de origem em execução, que está regularmente amparado em título executivo extrajudicial, não remanesce qualquer relevância a discussão relativa à notificação para fins de comprovação de mora, tendo em vista que o exercício da pretensão executiva prescinde de tal formalidade, até porque a mora se dá com o simples vencimento da dívida, e não com a notificação do devedor
(
Decreto Lei no 911/69,
art. 2o, §2o), sendo que nenhum do
s executados negou o inadimplemento da dívida, de modo que arguição da executada/agravante é estranha ao objeto da lide, sendo que sequer deve ser conhecida
”
.

Registra-se, nesse ponto, que a alteração do feito de busca e apreensão em execução não se deu com fulcro no art. 4a do Decreto-Lei no 911/69, e, sim, por meio de simples emenda a petição inicial (cf. Id no 23638959), de modo que, ainda que realmente não contasse dos autos notificação comprovatória da mora dos devedores, isso não representaria óbice algum à admissão e processamento do feito executivo, pois, repito, não é requisito instituído em lei para essa ação.

Houve, ainda, a ressalva final de que, mesmo fosse reconhecida a não comprovação da mora, como a conversão do feiro já ocorreu há muito tempo, “
não seria o caso de extinção do feito, em prestigio aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, sobretudo ao considerar que o inadimplemento da obrigação sequer é questionado
”
.

Então, o que se vê é que o queixume aqui reeditado pela agravante não possui mínima pertinência, não sendo capaz de influenciar e tampouco afastar o raciocínio decisório, mostrando-se despropositada a insistência em focalizar o debate na validade da prova da mora, já que essa questão em nada influencia na lide executiva.”

Acrescento que nem o
caput
ou §2o do citado art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe sobre os requisitos obrigatórios ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que reforça o descompromisso da embargante com o adequado processamento do feito, sobrelevando o intento de tumultuar o processo, e que não há expressa menção aos

arts. 485, IV, e 486, § 1o, do CPC, porquanto desimportantes ao mérito do recurso, afinal, rechaçada a tese de que a ação deveria ser imediatamente extinta na origem.

Relembro, no mais, que a
exigência do prequestionamento
é dever inerente à atuação das partes, e
não
propriamente à atividade do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
de modo que
não

se exige a menção expressa e pontual a cada dispositivo que restou observado,
violado
ou aplicado no julgamento, sendo bastante que as razões decisórias sejam
suficiente
mente claras, coesas e fundamentadas quanto aos elementos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio decisório, e, portanto, como a matéria assunto foi expressamente enfrentada no julgamento do mérito recursal, resta preenchido esse requisito legal

admissão do recurso especial.

Segundo, apesar de tecer considerações sobre a finalidade pré-questionatória dos declaratórios, a embargante também pede o acolhimento do recurso com efeito modificativo, a fim de se reconhecer o
error in judicando
e dar provimento ao recurso de agravo interno, e, sequer disfarçando o intento de rediscussão do mérito, deduz o pedido sem
indicar qualquer um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, tampouco a contradição entre os fundamentos adotados ou entre estes e o dispositivo decisório, e nem a falta de pronunciamento sobre alguma questão relevante ao desate do mérito do recurso, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Pelo exposto, ante a inexistência de justificativa idônea à interposição recursal, dado ao caráter manifestamente protelatório da medida, rejeito os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020